Tribunal: TJES
Processo: 5003775-14.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003775-14.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: BRUNO GIMENES e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003775-14.2021.8.08.0030

Recorrente:ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL;

Recorrido: BRUNO GIMENES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIPLOMA DE PÓS GRADUAÇÃO SEM REGISTRO NO MEC. RECORRIDO QUE FOI EXONERADO DA FUNÇÃO DE PROFESSOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR TER PERDIDO A FONTE DE RENDA, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AMBOS PROCEDENTES EM PRIMEIRO GRAU. DANOS MATERIAIS DEFERIDOS EM R$ 16.195,83, E DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00. MONTANTE DE DANOS MORAIS E QUE COMPORTA REDUÇÃO. VALOR DE R$ 7.000,00 QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO E RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA COM A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 7.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)